Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. CORREÇÃO DESNECESSÁRIA. VOTO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Evidencia-se que o erro material, constante tão somente do relatório do acórdão, não exerceu qualquer influência no julgamento ou trouxe prejuízo às partes, tornando-se desnecessária sua correção.
3. Constatado o erro material no voto proferido, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar o erro material apontado, fazendo constar no voto a não recomendação da mudança abrupta da situação de fato da criança, a fim de manter a guarda unilateral paterna.